Tribunal: TJMT
Processo: 1025059-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025059-32.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DULCE FERRAZ DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 581.191.751-15 (AGRAVADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE
AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFISSIONAL DA SAÚDE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DES
PROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da decisão recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, ressalvadas as hipóteses excepcionadas pelo próprio texto constitucional, dentre elas, desde que exista compatibilidade de horários, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Demonstrada a compatibilidade de horário, mostra-se ilegal o ato da autoridade coatora que determinou à impetrante à opção por um dos cargos ocupados, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que proveu o Apelo, manejado por Dulce Ferraz de Oliveira Magalhães, em face da sentença que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida (id. 164598176, págs. 01/07).

O Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, alegando que não houve demonstração do direito líquido e certo, uma vez que há declarações nos autos informando a existência de faltas durante o período de acumulação dos cargos públicos.

Aduz que os documentos apontam a ocorrência de 04 (quatro) faltas entre 01/01/2014 a 23/11/2020, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT e de 01 (uma) falta injustificada em 10/08/2016, no Estado de Mato Grosso.

Salienta que as mencionadas declarações não demonstram a compatibilidade de horários e que no ano de 2021 a Recorrida trabalhou no ente público municipal com carga horária de 06 (seis) horas por dia, incompatível com a necessidade de realizar plantões de 24 (vinte e quatro) horas no Estado de Mato Grosso a cada 96 (noventa e seis) horas.

Argumenta que a possibilidade de trocas de plantões não assegura a compatibilidade de horários, pois depende de vários fatores.

Afirma que comprovou a incompatibilidade de horários, pois foram constatadas no processo administrativo jornadas incompletas, superposição de horários e atraso.

A Agravada apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 167546151, págs. 01/13).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Recurso de Agravo Interno,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que proveu o Apelo, manejado por Dulce Ferraz de Oliveira Magalhães, em face da sentença que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, levantada pela Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

A Recorrida levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, uma vez que o Agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

Analisando a peça recursal, entendo que o Agravante cumpriu o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato judicial recorrido, para a admissibilidade recursal, visto que defendeu a não comprovação da existência de compatibilidade de horários.

Nessa quadra, tenho que não houve violação ao princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

O Agravante afirma que não houve a comprovação da compatibilidade de horários, visto que as declarações constantes dos autos indicam a ocorrência de algumas faltas no período de acumulação dos cargos públicos.

Sobre a cumulação de cargos públicos, a Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - (...);

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) (...);

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
(Destaquei).

Vê
-se que a Constituição estabeleceu como regra a vedação à cumulação de cargos públicos, a qual apenas é permitida nas hipóteses taxativamente previstas em lei e desde que haja compatibilidade de horários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adequou sua orientação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que a acumulação de cargos, prevista no artigo 37, inciso XVI, da CRFB, não se sujeita ao limite de 60 (sessenta) horas semanais, visto que inexiste tal requisito na Carta Magna.

Nesse sentido, perfilho o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior adequou seu posicionamento ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que "[...] a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

2. Firmou-se entendimento pacífico de que o direito previsto no art. 37, XVI, "c", da CF/1988 não se sujeita à limitação de jornada semanal fixada pela norma infraconstitucional. O único requisito estabelecido para a acumulação, de fato, é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

3. (...). (REsp 1812994/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019) (Negritei).

Nessa quadra, é certo que o único pressuposto estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela Administração Pública.

Analisando
os elementos probatórios constantes do caderno processual, verifico que a A
gravada
exerce os cargos públicos de
Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Técnico em Enfermagem –, lotada na POLITEC e de Técnico em Enfermagem/Assistente de Saúde, lotada no Hospital Municipal Maria Arlinda de Costa, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

No cargo público estadual (POLITEC), a Recorrida cumpre jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com plantões de 24/96 (vinte e quatro horas de trabalho por noventa e seis horas de descanso), entrando as 19:00 horas de um dia e saindo as 07:00 horas do dia seguinte (id. 149414742, pág. 01).

No cargo público municipal (Hospital Municipal Maria Arlinda de Costa), a Agravada tem jornada de trabalho de 30 (trinta) horas por semana, laborando das 07:00 às 13:00 horas (id. 149414743, pág. 01).

Conforme documentação constante do id. 149414745, págs. 01/07,
n
o cargo público estadual há a possibilidade de trocas de plantões entre os servidores.

Dessa forma, é certo que a Recorr
ida
comprovou, por meio de provas pré-constituídas que, de fato, havia compatibilidade de horários para exercer os 02 (dois) cargos públicos.

Ademais, as declarações emitidas pela POLITEC (id. 149414742, pág. 01) e pelo
Município de Nossa Senhora do Livramento/MT (id.
149414743, pág. 01)
confirmam a ausência de registro de faltas da Recorrida, nos anos de 2018 e 2019, respectivamente, demonstrando
que o exercício cumulativo dos cargos não tem prejudicado o desempenho da servidora em suas atividades laborais.

De outro lado, o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos nenhuma prova de que havia incompatibilidade de horários
, ou seja, não apresentou a escala
de trabalho/plantão dos cargos para aferir a compatibilidade ou não.

O
Estado de Mato Grosso, para sustentar a legalidade do seu ato, faz mera afirmação de que

(...) denota-se que não há compatibilidade dos horários entre os cargos ocupados pela impetrante. A Administração constatou a sobreposição de jornadas entre os cargos acumulados, principalmente nas ocasiões de realização de plantões (ID n°. 72529866).

Não obstante o Agravante afirme que ficou demonstrada no processo administrativo a incompatibilidade de horário e que juntou documentos, quando da apresentação das informações, tal afirmativa não se mostra verdadeira, porque somente foram juntadas a notificação da Recorrida (id. 149414763, págs. 01/02) e o despacho do Diretor-Geral da POLITEC (id. 149414763, págs. 01/06), sem, contudo, apresentar a planilha demonstrativa da colisão de horários em diversos dias.

Por sua vez,
entendo
que o fato de existir
04 (quatro) faltas, entre 01/01/2014 a 23/11/2020, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT e de 01 (uma) falta, em 10/08/2016, no Estado de Mato Grosso, não é suficiente para afirmar a incompatibilidade de horários, principalmente porque a cumulação de cargos ocorre desde o ano de 2011.

Com efeito, se não houvesse compatibilidade de horários, certamente o número de faltas injustificadas seria muito maior.

Registro que há, nos autos, declaração indicando a inexistência de faltas no ano de 2019, no vínculo com o ente público municipal (id. 149414746, pág. 01), o que comprova a compatibilidade de horário.

Por fim, anoto que a possibilidade de trocas de plantões, embora não assegure a compatibilidade de horários, reforça o entendimento de que, de fato, existe compatibilidade de horários.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Agravada e, no mérito
, DESPROVEJO o
Agravo Interno
,
interposto p
elo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023